Tribunal: TJES
Processo: 5010668-77.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Pagamento
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010668-77.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE CARLOS LIMA
AGRAVADO: CONDOMINIO VILLAGE DOS PASSAROS
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

Acompanho o relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ CARLOS LIMA
em face de r. decisão (evento 3671019), proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital –, que, no cumprimento de sentença registrado sob o nº 0010923-19.2006.8.08.0021 (021.06.010923-4), promovido pelo
CONDOMÍNIO VILLAGE DOS PÁSSAROS
em desfavor do ora agravante, deferiu o bloqueio de bens do executado por meio do sistema Sisbajud.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a despeito das providências outrora encetadas de localização de bens, descortina-se a utilidade dos sistemas não apenas em sua repetição, como também na complementação por meio de requisições voltadas a franquear a concretização de constrição in loco
” (evento 3671019).

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e por ter sido cumprida a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste juízo de cognição sumária, entendo que não assiste razão ao inconformismo da agravante, na medida em que a penhora por meio do sistema Sisbajud não afronta a regra do artigo 833, inciso IV, do CPC, tampouco o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC).

O ato constritivo por intermédio do sistema Sisbajud logrou êxito em penhorar a importância de R$ 13.145,29 (treze mil cento e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos) na conta corrente do agravante no banco Inter (eventos 3671006 e 3671005), sendo que à época do ato constritivo o valor total do débito alcançou o montante de R$ 233.371,98 (duzentos e trinta e três mil, trezentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos).

Não é crível a narrativa do agravante de que o Sr. José Carlos Vieira Lima transferiu (eventos 367100 e 3671002) a quantia de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais) para que o recorrente entregasse o montante a cliente daquele.

Impende destacar que não é parte nem atuou como advogado na ação trabalhista registrada sob o nº 100350-64.2016.5.02.0066 (evento 3670994), sequer demonstrou que a importância supracitada foi originada dos referidos autos

Ademais, o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que a penhora prejudica o seu sustento, sequer aventa que os recursos tinham essa finalidade, portanto, é cabível a constrição de valores oriundos por liberalidade de terceiros, mormente pelo fato de que a finalidade do cumprimento de sentença é a satisfação do crédito do exequente/agravado. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE VERBAS. Impossibilidade da constrição recair sobre as verbas referentes à vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlio e montepios, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, fundamentada na proteção da dignidade do devedor e de sua família, com a manutenção do mínimo existencial. Ademais o E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP nº 1184765/PA, submetido ao crivo dos recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC), firmou entendimento pela absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos do trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, com exceção para satisfação de crédito de natureza alimentar. Incumbe aos agravantes o ônus de comprovar a impossibilidade alegada.
No caso concreto, depreende-se que não se trata de conta poupança, pois se verifica que a conta possui diversas movimentações, dentre as quais depósitos realizados por terceiros e compras efetivadas com cartão. Não se constata, ainda, que o bloqueio incidiu sobre proventos, eis que os agravantes sequer junta contracheque.
Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator. (TJRJ; AI 0074195-19.2021.8.19.0000; Petrópolis; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz Junior; DORJ 03/03/2022; Pág. 348)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Honorários advocatícios sucumbenciais. Impugnação não acolhida. Interposição de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita e o pedido de desbloqueio de valores. Recurso da executada. JUSTIÇA GRATUITA. Instituto destinado àqueles que não possuem recursos para suportar as despesas do processo sem prejudicar seu sustento ou o de sua família. Benefício indeferido na ação de conhecimento. Novo pedido em cumprimento de sentença. Agravante já estava desempregada quando o benefício foi indeferido. Não demonstrada a mudança na situação financeira da agravante. Indeferimento. IMPENHORABILIDADE. Art. 833, VI e X.
Não comprovação de que os valores bloqueados foram enviados por terceiros e destinados ao sustento da agravante e de sua família. Valor bloqueado da conta corrente da agravante e não da conta poupança. Não demonstração de que os valores bloqueados são impenhoráveis.
Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; AI 2139413-62.2021.8.26.0000; Ac. 14914626; São Paulo; Quinta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Fernanda Gomes Camacho; Julg. 13/08/2021; DJESP 27/08/2021; Pág. 2324)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSENTES. BLOQUEIO DE VALORES. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO COMPROVADA. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS. 1. Ausentes os requisitos para concessão da tutela, como verossimilhança e perigo da demora, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de antecipação. 1.1. No caso dos autos, a agravante não comprovou que os valores bloqueados em sua conta corrente decorriam de proventos. 2. Trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante, determinando a transferência da quantia bloqueado pelo convênio Bacenjud para conta judicial, efetivando a penhora destes valores. 3. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em recurso com efeito repetitivo, que as verbas salariais não podem ser penhoradas, nem mesmo no percentual de 30%. Precedentes.
3.1. Ausente a comprovação de que os valores penhorados se encontram acobertados pelo manto da impenhorabilidade, a penhora deve ser mantida, pois valores depositados por terceiros, mesmo que utilizados para sustento próprio ou da família, não são verbas de caráter alimentício e, portanto, penhoráveis.
4. Recurso de Agravo Interno e Agravo de Instrumento conhecidos e não providos. Decisões mantidas. (TJDF; Proc 07125.33-17.2019.8.07.0000; Ac. 121.2922; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 30/10/2019; DJDFTE 13/11/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – IMPENHORABILIDADE – CONSTRIÇÃO EM CONTA CORRENTE – DEPÓSITOS EFETUADOS POR LIBERALIDADE DE TERCEIROS – VIABILIDADE DE PENHORA – CRÉDITO ALIMENTAR DO EXEQUENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que a penhora prejudica o seu sustento, sequer aventa que os recursos tinham essa finalidade, portanto, é cabível a constrição de valores oriundos por liberalidade de terceiros, mormente pelo fato de que a finalidade do cumprimento de sentença é a satisfação do crédito do exequente/agravado.

2.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.